Tribunal: STJ
Processo: 1500655-21.2022.8.26.0617
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567066 - SP (2024/0044215-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: EDUARDO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO PALMA DE SA - SP199421
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que redimensionou a pena do recorrido ao aplicar a causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3. O
embargante sustenta que o Tribunal de origem já havia aplicado a minorante
na fração de 1/6 e que o acórdão embargado incorreu em erro material,
resultando em revaloração de provas vedada pela Súmula 7 do STJ. Requer o
restabelecimento da dosimetria fixada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e
o desacolhimento dos embargos declaratórios da defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão
embargado incorreu em erro material ou deixou de enfrentar questão
relevante, apta a justificar a correção pela via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há erro material, uma vez que o acórdão embargado
reconheceu expressamente a aplicação do tráfico privilegiado pela instância
de origem, mas concluiu que a fração utilizada (1/6) foi inadequada e
destoante da jurisprudência do STJ.
4. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal
nem se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas quando presentes
omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso.
5. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente e clara,
apreciando os argumentos do Ministério Público, ainda que em sentido
diverso do pretendido.
6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o julgador não
está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados, bastando que
exponha fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51270734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e7b9fc1-3af7-448e-8330-aa50959ff2ea

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51270734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e7b9fc1-3af7-448e-8330-aa50959ff2ea

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567066 - SP (2024/0044215-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: EDUARDO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO PALMA DE SA - SP199421
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que redimensionou a pena do recorrido ao aplicar a causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3. O
embargante sustenta que o Tribunal de origem já havia aplicado a minorante
na fração de 1/6 e que o acórdão embargado incorreu em erro material,
resultando em revaloração de provas vedada pela Súmula 7 do STJ. Requer o
restabelecimento da dosimetria fixada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e
o desacolhimento dos embargos declaratórios da defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão
embargado incorreu em erro material ou deixou de enfrentar questão
relevante, apta a justificar a correção pela via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há erro material, uma vez que o acórdão embargado
reconheceu expressamente a aplicação do tráfico privilegiado pela instância
de origem, mas concluiu que a fração utilizada (1/6) foi inadequada e
destoante da jurisprudência do STJ.
4. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal
nem se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas quando presentes
omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso.
5. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente e clara,
apreciando os argumentos do Ministério Público, ainda que em sentido
diverso do pretendido.
6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o julgador não
está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados, bastando que
exponha fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51270735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:33
Código de Controle do Documento: 32c40ac0-f8e8-4c5a-a76f-b9b19f8d1aa4

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, sustentando que o acórdão embargado, proferido pela Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, incorreu em erro ao partir do pressuposto
equivocado de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não teria concedido a
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006. Argumenta
que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, fixou a pena-base no mínimo
legal, aplicou a redução de 1/6 na terceira fase da dosimetria, em razão da quantidade de
drogas apreendidas, e estabeleceu a pena final em 4 anos e 2 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa.
O embargante aponta que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao
reformar a decisão do Tribunal de origem, aplicou a causa de diminuição de pena na
fração de 2/3, redimensionando a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais
194 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Alega que tal decisão foi fundamentada
em uma premissa equivocada, pois o redutor do tráfico privilegiado já havia sido
concedido pelo Tribunal de origem, o que resultou na revaloração de provas em sede de
recurso especial, em afronta à Súmula 7 do STJ.
O Ministério Público requer o acolhimento dos embargos de declaração para
corrigir o erro material apontado, com o restabelecimento integral do acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, segundo o embargante, aplicou
corretamente a dosimetria da pena. Além disso, pleiteia o desacolhimento dos embargos
de declaração opostos pelo réu, sob o argumento de que não há omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada no acórdão embargado (e-STJ, fls. 637-646).
O recorrido não se manifestou no prazo regimental (e-STJ, fls. 658).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso.
Transcrevo parte da decisão embargada que expõe de forma hialina o
julgamento da causa, sem contradição, omissão ou obscuridade (e-STJ, fls. 611-615):
“O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do
Tribunal
, razão pela qual, nos termos do art. 253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ,
a quo
conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial é tempestivo e está com a representação processual correta. O
recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de
lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não
incidência da súmula no 284 do STF).
Documento eletrônico VDA51270735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:33
Código de Controle do Documento: 32c40ac0-f8e8-4c5a-a76f-b9b19f8d1aa4

Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida
no recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula
282 do STF).
Ademais, o acórdão apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não
incidência da súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da
súmula 283 do STF).
Adiante, observo que a parte recorrente aponta como violado o artigo art. 33, § 4o, da Lei
n.o 11343/06.
A análise das razões suscitadas pela origem indica desconformidade com o entendimento
desta corte, conforme se verifica da fundamentação adotada (e-STJ fls. 437-438; 440):
Na terceira fase da dosimetria, a autoridade judiciária afastou a aplicação do tráfico em
sua forma privilegiada, utilizando como único fundamento o fato de o acusado ter sido
surpreendido “manipulando drogas em local conhecido como movimentado ponto de
tráfico de drogas, o que evidencia se tratar de agente dedicado a atividade criminosa” (fls.
280).
A solução não foi correta. O fato de o acusado ter sido flagrado exercendo a mercancia
em conhecido ponto de venda, por si só, não se mostra fundamento suficiente que permita
extrair um juízo de certeza quanto à sua dedicação ao exercício de atividades delituosas,
ainda mais considerando todo o contexto da abordagem. O acusado foi encontrado
fortuitamente pelos policiais militares que foram até o notório ponto de traficância. Não
relataram a existência de qualquer procedimento de investigação em curso que tivesse
como finalidade apurar a responsabilidade pela mercancia exercida naquele local. A
quantidade de drogas, embora considerável, não se mostra excessiva a ponto de justificar o
afastamento do redutor. O acusado é, ademais, primário e não registra antecedentes
criminais.
Observo, por outro lado, que a autoridade judiciária não indicou outros fundamentos
que sustentassem a conclusão de que o acusado se dedicava a atividades criminosas.
Tratando-se de recurso exclusivo da defesa e, atento a inviolabilidade da garantia da non
reformatio in pejus, inviável a inclusão de novos fundamentos para o afastamento do
benefício ora pleiteado pela defesa, notadamente diante da primariedade e dos bons
antecedentes do réu.
Por outro lado, em que pese o legislador tenha indicado que a natureza e a quantidade
dos entorpecentes são critérios preponderantes no estabelecimento da pena- base, no caso
de tráfico de entorpecentes consolidou-se o entendimento de que, diante da ausência de
parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena
estabelecida no art. 33, §4o, da Lei de Drogas seja modulada em razão da quantidade e
natureza dos entorpecentes apreendidos, desde que os mesmos fundamentos não tenham
justificado a exasperação na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.
[...]
Os precedentes se amoldam ao caso em apreço, sendo possível a utilização da
quantidade como vetores para modulação da causa de diminuição. Observo que a
quantidade era significativa, havendo o registro do encontro de aproximadamente 2,5 kg
de maconha a granel. Assim, mostra-se proporcional a redução da pena no patamar
mínimo de 1/6. Dessa forma, readéquo a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão e o
pagamento de 416 dias-multa.

Há, contudo, divergência do que se vem entendendo neste STJ, conforme se afere do
seguinte precedente da Quinta Turma:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PLURALIDADE DE AGENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 2/3. HABITUALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51270735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:33
Código de Controle do Documento: 32c40ac0-f8e8-4c5a-a76f-b9b19f8d1aa4

1. Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a
demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a
finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1o e/ou do art. 34, da Lei de
Drogas. Precedentes.
2. Na hipótese, verificou-se que a instância ordinária não apresentou elementos
concretos que demonstrem efetivamente o animus associativo entre o paciente e outros
indivíduos não identificados.
A condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 está amparada, somente, na
presunção do paciente integrar grupo criminoso, por ter sido flagrado transportando 2,5 kg
de crack em fundo falso de seu veículo, ter na sua propriedade rural mais 2,5 kg de
cocaína, 6,5 kg de maconha e 1 balança de precisão, além de ter confessado que a droga
havia sido fornecida por indivíduo chamado "Anderson" para entregar a traficantes em
duas outras cidades.
3. Sendo flagrantemente ilegal a condenação pelo delito de associação em decorrência
da falta de comprovação de uma das elementares do tipo - pluralidade de agentes -, a
absolvição do paciente pelo crime de associação é medida que se impõe.
4. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime
de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas.
5. Acolhido o pleito absolutório e considerando a carência de outros elementos
concretos que indiquem a dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes, é cabível o
reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3.
6. Mantida a decisão agravada, na qual foi concedida a ordem , de ofício, para absolver
o paciente do crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 e aplicar o redutor do art. 33,
§ 4o, da referida norma, resultando a sanção final do paciente em 1 ano, 8 meses e 15 dias
de reclusão e 1 ano de detenção mais pagamento de 183 dias-multa, em regime semiaberto.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 844.934/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
2/10/2023
5/10/2023

Assim, deve-se reconhecer a ilegalidade do acórdão quanto ao ponto, em razão da
fundamentação inidônea.
Passo a redimensionar a pena.
Na primeira fase, exaspero a pena-base em 1/6 diante da quantidade e natureza da droga
apreendida, que fica estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa
(e-STJ fl. 347). Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na
terceira fase, há a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado
na fração máxima de 2/3, assim, torna-se a pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, mais 194 dias-multa.
Ante o exposto,
do agravo para
ao recurso especial para
conheço
dar provimento
redimensionar a pena do recorrente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 194
em regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
dias-multa,
É o voto.”

Ao contrário do que alega o embargante, não houve erro de fato ou
interpretação equivocada do acórdão recorrido. O acórdão embargado reconheceu,
expressamente, que houve a concessão do tráfico privilegiado pelo Tribunal de origem.
Porém, o acórdão embargado reconheceu que a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, deveria se dar na
fração máxima de 2/3, considerando que a fundamentação utilizada pela instância
Documento eletrônico VDA51270735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:33
Código de Controle do Documento: 32c40ac0-f8e8-4c5a-a76f-b9b19f8d1aa4

inferior era inadequada e em desacordo com a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça.
Tal circunstância demonstra que as teses do Ministério Público foram
devidamente apreciadas e sopesadas pelo acórdão embargado, ainda que com resultado
diverso do pretendido pelo embargante, sem que isso configure causa de nulidade ou
permita o novo julgamento do recurso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP
se o órgão julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe
foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou expressamente que a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não se aplica
o princípio da insignificância ao delito de descaminho quando cometido com
habitualidade, pois isso acabaria por servir como verdadeiro incentivo à
prática delituosa.
3. Assentou que, no caso dos autos, embora o valor do tributo elidido
seja inferior a R$ 20.000,00, consta nos autos o registro de 4 processos penais
com sentenças condenatórias transitadas em julgado e de 14 processos
administrativos-fiscais, por condutas semelhantes ao fato que lhe é imputado,
circunstância hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não
há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao
asseverar que "o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as
teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento,
desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes
" (EDcl no AgRg no HC n. 758.051
que justificaram suas razões de decidir
/PR, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T., DJe
), o que foi
14/2/2023
observado na hipótese.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.545/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-
6/6/2023
15/6/2023
se.)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os
Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para
manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão
embargada.
Documento eletrônico VDA51270735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:33
Código de Controle do Documento: 32c40ac0-f8e8-4c5a-a76f-b9b19f8d1aa4

2. Tendo o acórdão apreciado, de maneira aprofundada, todas as teses
defensivas, não há que se falar em vício interno, não sendo possível apreciar
inovações argumentativas realizadas pela parte embargante.
3. A decisão que inadmite o recurso especial no órgão de 2o grau,
confirmada neste Tribunal, possui natureza meramente declaratória, fazendo
retroagir o trânsito em julgado à data de escoamento do prazo para a
interposição de recurso admissível, situação que afasta a ocorrência de
prescrição superveniente quando o seu prazo, baseado na pena concreta, não
foi superado entre a publicação do acórdão condenatório e esse mencionado
termo final.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
20/6/2023
23/6/2023

É prudente enfatizar que a norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP,
não exige do julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados pelas
partes, na medida em que se colhe da decisão os fundamentos determinantes, suficientes
para o não acolhimento das teses suscitadas. Se da análise da decisão for possível extrair
os motivos que levaram à rejeição das teses e dos pedidos e a formação da convicção do
julgador, não há necessidade de enumeração e exame detido de cada uma das teses
articuladas, que foram, por incompatibilidade lógica, rejeitadas.
Para ilustrar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
cito os seguintes arestos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2o, IV, DO CPP. INCORRÊNCIA.
PRELIMINARES
NÃO
APRECIADAS
NA
SENTENÇA.
NÃO
OBRIGATORIEDADE. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. TESES
ANALISADAS
NO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
EFEITO
SUBSTITUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu e negou provimento a recurso especial, no qual a defesa alegava
nulidade da sentença condenatória por ausência de apreciação de teses
defensivas vinculadas nas alegações finais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, em razão da não apreciação
de arguições preliminares na sentença de primeiro grau.
3. O Tribunal a quo concluiu que o juiz de primeiro grau não está
obrigado a apreciar todas as teses defensivas e procedeu a devida análise de
todas as teses preliminares apresentadas pelo ora agravante.
III. Razões de decidir
4. Não há falar em inobservância da norma insculpida no art.
315, § 2o, inc. IV, do CPP, na medida em que se colhe da sentença os
fundamentos da condenação, suficientes para o não acolhimento das
teses defensivas, isso porque não se exige do julgador o enfrentamento da
totalidade dos argumentos suscitados pela defesa.
5. Qualquer omissão por parte do sentenciante seria possível de ser
aclarada por meio de embargos declaratórios, o que não foi efetivado pela
defesa, tornando, inclusive, as matérias preclusas.
Documento eletrônico VDA51270735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:33
Código de Controle do Documento: 32c40ac0-f8e8-4c5a-a76f-b9b19f8d1aa4

6. "Na hipótese de haver recurso da sentença, poderá o Tribunal
examinar todas as matérias suscitadas e discutidas no compêndio, ainda que a
sentença não as tenha julgado por inteiro (art. 515, §§ 1o e 2o). Assim agindo,
não estará suprimindo qualquer grau de jurisdição, pois a matéria lhe foi, ex
lege, devolvida, in totum, especialmente após as recentes alterações do
Código de Processo Civil" (AgRg no REsp n. 553.053/PB, relator Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 205).
16/12/2003
9/2/2004
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não há inobservância da norma
insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP quando se colhe da sentença
os fundamentos da condenação, não se exigindo do julgador o
. 2. Qualquer
enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados
omissão por parte do sentenciante é possível de ser aclarada por meio de
embargos declaratórios, sob pena de se tornar preclusa. 3. O Tribunal a quo
pode examinar todas as matérias suscitadas e discutidas na apelação, ainda
que a sentença não as tenha julgado por inteiro, sem que seja suprimido
qualquer grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.123.500
/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 739.427/PR, relator Ministro Hamilton Carvalhido,
12/3/2024
Sexta Turma, julgado em
.
27/3/2008
(AgRg no REsp n. 2.143.670/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
9/4/2025
14/4/2025

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVENÇÃO. ART. 71, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. DISTRIBUIÇÃO DO
PRIMEIRO
RECURSO
NESTA
QUINTA
TURMA.
NOVO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DESTA CORTE EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
NOVA
OCORRÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM E DESCUMPRIMENTO DA
ORDEM. INOCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO E
REFERÊNCIA AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. OFENSA AO ART.
619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS PARA ANÁLISE DA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prevenção destes autos se deu com a
distribuição do primeiro recurso à Quinta Turma desta Corte, se justificando
pela diretriz contida no art. 71, caput, do RISTJ: "A distribuição da ação, do
recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os
feitos posteriores referentes ao mesmo processo". 1.1. A Terceira Seção deste
Superior Tribunal firmou o entendimento de que a anterior distribuição de
incidente, recurso ou ação, mostra-se como critério válido para firmar a
prevenção, ainda que haja ocorrido entre órgão internos distintos, desde que
entre Turma e Seção que tratem da mesma matéria. 2. Sobre a violação aos
artigos 619 e 315, § 2o, III e IV, do CPP, nos termos em que lançada a
decisão proferida nos Embargos de Divergência n. 1.384.669 /R5, o
Ministro relator deu provimento ao recurso porque o Tribunal de
origem teria se utilizado de fundamentação per relationem, sem
qualquer acréscimo de fundamentação, e sem nem mesmo transcrever o
Documento eletrônico VDA51270735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:33
Código de Controle do Documento: 32c40ac0-f8e8-4c5a-a76f-b9b19f8d1aa4

parecer ministerial ao qual fez referência, além de não tecer
consideração acerca das preliminares arguidas. Diferentemente, neste
novo julgamento da apelação, ainda que respaldando a fundamentação
da r. sentença condenatória, além de citá-la em diversos trechos, analisou
as preliminares defensivas, razão pela qual não foram violados os
. 2.1. Os temas abordados na apelação,
dispositivos de lei indicados
notadamente os referentes às nulidades das interceptações telefônicas e suas
prorrogações, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, comprovação dos
delitos e suas autorias e penas impostas, foram solvidos pelo Tribunal de
Justiça. "De se lembrar, que o art. 315, § 2o, VI, do CPP deve ser interpretado
em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente
exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe
impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes".
3. De outra parte, há ofensa ao art. 619 do CPP. Não obstante na maior parte
da irresignação o recorrente tenha pretendido discutir as soluções alcançadas
pela Corte Estadual, quanto à tese de inversão na ordem das perguntas (art.
212 do CPP) não houve a integração do julgado. Assim, deve-se o decisum
para que a Corte a quo se manifeste acerca da irresignação. 4. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.005.003/RS,
2/10/20
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
, grifou-
4/10/2023
se)

Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob
nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
1.604.546/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
08/02/2023
22/02/2023
Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51270735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:33
Código de Controle do Documento: 32c40ac0-f8e8-4c5a-a76f-b9b19f8d1aa4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0044215-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.567.066 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1067202215006552120228260617 15006552120228260617
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO PALMA DE SA - SP199421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GABRIEL DOUGLAS DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: EDUARDO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO PALMA DE SA - SP199421
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542245155812164122128@
2024/0044215-3 - AREsp 2567066 Petição : 2025/0076760-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:14:12
Código de Controle do Documento: 34A50DEA-B46E-4549-B37D-245F79DC0843